Tribunal: TJPA
Processo: 0800732-86.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800732-86.2020.8.14.0096

APELANTE: GEOVANE LIMA DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) possibilidade de conhecimento do pedido de gratuidade de justiça; (ii) viabilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal; (iii) possibilidade de reforma da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de gratuidade de justiça não conhecido, por ausência de interesse recursal, uma vez que as custas processuais já foram isentas pelo juízo sentenciante (CPP, art. 577, parágrafo único).

4. A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos de policiais militares que realizaram a abordagem, os quais confirmaram a posse de entorpecentes fracionados e quantia em dinheiro com o réu, em contexto indicativo de tráfico.

5. A versão defensiva de que a droga se destinava ao consumo próprio é isolada, carecendo de provas robustas, sendo inaplicável a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. Inviável a isenção da pena de multa, pois integra o preceito secundário do tipo penal e sua inexigibilidade só pode ser apreciada na execução penal, diante de eventual insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de gratuidade de justiça é incabível quando já houver dispensa de custas processuais na sentença. 2. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas, devendo ser comprovado o propósito exclusivo de uso pessoal. 3. A pena de multa é obrigatória nos crimes em que integra o preceito secundário do tipo penal, sendo eventual inexigibilidade matéria afeta à execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2027; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Geovane Lima do Carmo apela de sentença do Juízo da Comarca de São Francisco do Pará que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 12885446).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente absolvição. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como a reforma da pena pecuniária (ID 13786404).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 17164337), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19823652).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está parcialmente prejudicado.

No que tange ao pleito de gratuidade da justiça, cumpre destacar que a sentença recorrida já dispensara o réu do recolhimento das custas processuais (ID 12885446), o que torna inócua a insurgência recursal nesse particular. Destarte, ausente qualquer proveito prático a ser alcançado com o conhecimento da matéria, impõe-se a inadmissibilidade do recurso quanto a esse ponto por manifesta ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, p.u., do CPP.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Na espécie, inexiste espaço para acolher o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de entorpecente e de valor em espécie de R$ 65,00 (ID 12885374), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.02.001937-QUI, com descrição das substâncias apreendidas, consistindo em “dois pequenos embrulhos feitos a partir de filme plástico de PVC e que continham 1,037g (um grama e trinta e sete miligramas) de uma erva seca” e “doze petecas feitas a partir de plástico de cor verde e que continham 5,749g (cinco gramas e setecentos e quarenta e nove miligramas) de uma substância pulverulenta branca”, com resultado positivo para cocaína e maconha (ID 12885397, págs. 3/4).

De outro lado, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante do recorrente, os quais, sob o crivo do contraditório afirmaram o seguinte, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Dois dos Policiais Militares ouvidos em sede de instrução, compromissados, na forma da lei – PM Raimundo Ernesto Boulhosa Aleixo e PM Sued Silva do Amaral, foram uníssonos ao consignar que, na data do fato, durante ronda de rotina viram o acusado perto de balneário na vila do Jambu-Açú, em São Francisco do Pará, o qual imediatamente adotou conduta suspeita e esboçou reação de fuga, motivo pelo qual
realizaram abordagem e busca pessoal no acusado, oportunidade em que encontraram porção de entorpecentes fracionados.
Contaram ainda que
terceiros, tanto populares como outros policiais, já haviam noticiado a prática de comercialização de entorpecentes pelo acusado

e que ele teria confessado no momento da prisão em flagrante delito”.
(ID 12885446).

Por sua vez, retratando-se da versão apresentada na sede inquisitorial, o réu afirmou que a droga encontrada lhe pertencia, mas era para consumo pessoal.

Nesse contexto, o Juízo sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, diante do conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante salientar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2027).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, a apreensão de valor em espécie, a forma de acondicionamento dos entorpecentes (fracionado em petecas) e a denúncia anterior de que no lugar estariam vendendo drogas, constituem indicativos inequívocos da destinação mercantil da droga, circunstância que inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, não há margem para acolher o pleito de alteração da pena pecuniária.

Na espécie, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021).

Em complemento, verifica-se que a pena pecuniária foi estabelecida proporcionalmente à pena privativa de liberdade. Ademais, foi fixada no valor mínimo legal, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Nessas condições, não há margem para sua redução com fundamento na alegada hipossuficiência econômica do apelante.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025